Tribunal: TJSP
Processo: 0000950-29.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000950-29.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ELIETE
APARECIDA GARCIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000950-29.2014.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 42.425
APELAÇÃO No 0000950-29.2014 Piracicaba
APELANTE:
ELIETE APARECIDA GARCIA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 656/660, cujo relatório se adota,
da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, por infração ao
artigo 171, “caput”, do Código Penal, Eliete Aparecida Garcia da
Silva, foi condenada, à pena de um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, no regime aberto e onze (11) dias-multa, no piso legal. A
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direito consistentes em prestação de serviço à comunidade, e
prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos, em favor
da vítima.
Inconformada, recorreu a ré buscando a absolvição por
atipicidade do fato ou por insuficiência probatória (fls. 675/681)
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 683/685).
A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
improvimento do apelo conforme o respeitável Parecer de fls.
690/697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000950-29.2014.8.26.0451 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece mesmo provimento, nos termos do
da posição adotada pelo nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A materialidade do fato está devidamente demonstrada
pelos boletim de ocorrência de fls. 12/14, documentos de fls. 7/8,
9/10, 26/30 e 32, bem como pela prova oral produzida.
A autoria, igualmente, é induvidosa.
A ré, interrogada na Polícia, afirmou ter solicitado à
empresa “Telefônica S/A”, a instalação de uma linha telefônica em
sua casa, fornecendo para tanto seus dados pessoais e pedindo,
ainda, os serviços acessórios de “detecta”, “secretária eletrônica”,
“chamada a três” e “atendimento simultâneo”. Com a linha
telefônica e todos estes serviços já instalados, passou a receber
ligações do corréu Murilo Lopes Gazana (autos desmembrados),
que estava preso na “Penitenciária de Casa Branca”, tendo ele
fornecido o número de um telefone celular para que ela fizesse a
transferência das ligações. A interroganda afirmou ter feito isso por
várias vezes, em diversos dias. Por fim, quando chegou a conta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000950-29.2014.8.26.0451 -Voto no
4
cerca de catorze mil reais (R$14.000,00), acabou não efetuando o
respectivo pagamento, pois não teve condições para tanto (fls. 70).
Eliete não compareceu em Juízo para ser interrogada,
apesar de devidamente intimada, sendo, então, declarada revel (fls.
613).
Mas a prova produzida no contraditório a compromete de
maneira irrefutável.
Assim é que a testemunha Edélcio Vieira, Delegado de
Polícia, relatou, no contraditório, ter recebido notícia de que, no
local dos fatos, havia uma “central telefônica” clandestina. Diante
disso, solicitou um Mandado de Busca e Apreensão. Na residência
em questão, encontraram a corré Walquíria Aparecida Lopes
Gazana (autos desmembrados), a qual admitiu ter sido a linha
telefônica instalada a pedido da ré, e acresceu que tanto ela, como
Eliete e seu sobrinho atendiam ligações oriundas do “Presídio de
Casa Branca” e faziam as transferências solicitadas pelos
indivíduos que realizavam as chamadas. Disse, por fim, que era
Eliete quem “operava” a “central telefônica” (fls. 616).
E as palavras da testemunha supra foram corroboradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000950-29.2014.8.26.0451 -Voto no
5
pelo depoimento de Reinaldo Polo, Investigador de Polícia que
acompanhou a diligência no local dos fatos (folhas 616).
Há, ainda, as declarações do representante da empresa?
“Telefônica S/A”, que também acompanhou os policiais civis até o
endereço onde ocorreram os fatos e pôde constatar que o fio da
instalação da linha questão estava “parado” no poste de entrada da
casa. Acresceu que a linha havia sido bloqueada por falta do
pagamento das contas, pois o débito era de quinze mil, duzentos e
noventa e um reais e vinte e oito centavos (R$ 15.291,28) (fls. 15).
Como bem observou a r. sentença, restou cabalmente
comprovado ter a ora recorrente induzido a empresa “Telefônica
S/A” em erro, uma vez ter solicitado a instalação da linha telefônica
em seu nome como se fosse uma linha normal. A empresa, agindo
de boa fé e sem saber da intenção fraudulenta de Eliete, eis que
ela já tinha consciência de que não pagaria pelos serviços
prestados, disponibilizou a linha telefônica. A empresa, assim,
sofreu prejuízo de mais de quinze mil reais, observando-se que os
fatos se deram em agosto de 2006!
Portanto, a condenação da ré, tal como se deu, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000950-29.2014.8.26.0451 -Voto no
6
mesmo medida de rigor.
A pena está correta e resta mantida.
A base partiu um sexto (1/6) acima do mínimo, ou seja,
um ano e dois meses de reclusão, justificado pelo grande prejuízo
causado à vítima, como visto, e também por ter facilitado a
comunicação de presos com o mundo exterior, numa clara ofensa
às regras dos estabelecimentos prisionais. E a reprimenda tornou-
se definitiva neste patamar.
A privativa de liberdade substituída pela restritiva de
direitos como já mencionado, com o regime prisional mais brando
em caso de reconversão, nada aqui havendo que se alterar.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida
a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.

POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000950-29.2014.8.26.0451 -Voto no
7